Tribunal: TJES
Processo: 5015969-30.2022.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015969-30.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: KAROLINE DO CARMO DA SILVA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORES HABILITADOS E PEDAGOGOS. ANÁLISE DA VIDA PREGRESSA.
AÇÃO
DE EXECUÇÃO EM CURSO. INIDONEIDADE MORAL OU CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O CARGO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA .ELIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Conforme
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos concursos públicos,
“a
investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida
[...]”
(AgInt no AgInt nos EAREsp n. 1.727.415/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 29/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

2.
“A jurisprudência do STJ é no sentido de que
apenas as condenações penais com trânsito em julgado
são capazes de constituir óbice para que um cidadão ingresse, mediante concurso público, nos quadros funcionais do Estado.” (AgInt no REsp n. 2.052.247/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

3.
Ainda segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não tendo o
fato apurado na investigação social “o
condão de, por si sós, afastar a idoneidade moral ou configurar conduta pregressa incompatível com o cargo pretendido” (AgInt no RMS n. 59.993/AC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 18/7/2023),
mostra-se inviável a eliminação do candidato do concurso.
lator o em. Ministro Roberto Barroso, julgado pelo regime da Repercussão Geral.

4. No
julgamento do
RE 560900, com repercussão geral reconhecida, o Plenário do STF firmou o entendimento de que “
Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.”
(RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

5. O fato de a candidata figurar no polo passivo de uma única ação de execução de título extrajudicial,
por si só, não tem
o
condão de afastar a idoneidade moral ou configurar conduta pregressa incompatível com o cargo pretendido –
Coordenadora -, para o qual foi aprovada em processo seletivo simplificado para contratação de professores habilitados e pedagogos, em caráter temporário.

6. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária, para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5015969-30.2022.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : JUIZ DE DIREITO DA
5ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE
E SAUDE DE VITÓRIA
- ES

PARTES :

KAROLINE DO CARMO DA SILVA

:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADO :
UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de
remessa necessária da sentença que concedeu a segurança, para sustar o ato de contraindicação da Impetrante/Recorrida, bem como para confirmar a liminar deferida, para ratificar a determinação de posse da mesma no cargo temporário de Coordenador – Município de Serra – Edital nº 30/2021.

O Estado do Espírito Santo peticionou informando que não interporá recurso, conforme autorização administrativa interna.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que KAROLINE DO CARMO DA SILVA
participou do
Processo Seletivo Simplificado
regido pelo
Edital nº 30/2021, para contratação de professores habilitados e pedagogos, em caráter temporário, concorrendo ao cargo de Coordenadora.

Foi desclassificada no
momento
da
assinatura do contrato temporário, ao argumento de que não apresentou Certidão Negativa Cível, conquanto tenha apresentado Certidão Positiva, na qual consta, em seu desfavor, o processo nº 0002350-89.2020.8.08.0024 –
execução de título extrajudicial -
, em
curso perante o Juízo da
10ª Vara Cível de Vitória/ES.

A existência do referido processo judicial foi interpretada como fato desabonador, impeditivo da posse da Impetrante/Recorrida.

Conforme
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos concursos públicos,
“a
investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida
[...]”
(AgInt no AgInt nos EAREsp n. 1.727.415/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 29/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

“
A jurisprudência do STJ é no sentido de que
apenas as condenações penais com trânsito em julgado
são capazes de constituir óbice para que um cidadão ingresse, mediante concurso público, nos quadros funcionais do Estado.” (AgInt no REsp n. 2.052.247/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

Ainda segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não tendo o
fato apurado na investigação social “o
condão de, por si sós, afastar a idoneidade moral ou configurar conduta pregressa incompatível com o cargo pretendido” (AgInt no RMS n. 59.993/AC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 18/7/2023),
mostra-se inviável a eliminação do candidato do concurso. Vejamos:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. INVIABILIDADE. MERA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COM SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO RE 560.900-DF. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.

1. Não configurada a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. Claramente se observa que não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de correção de erro material, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses da recorrente.

2.
A mera existência de boletim de ocorrência, de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência, ou a simples instauração de ação penal contra o cidadão, nada disso pode pura e simplesmente implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa. É necessário para a configuração de antecedentes desabonadores a presença dos requisitos dispostos no RE 560.900/DF, relator o em. Ministro Roberto Barroso, julgado pelo regime da Repercussão Geral.

3.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que apenas as condenações penais com trânsito em julgado são capazes de constituir óbice para que um cidadão ingresse, mediante concurso público, nos quadros funcionais do Estado.

4. O órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa. Na moldura delineada, infirmar o entendimento assentado no aresto impugnado passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada em Recurso Especial consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.052.247/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

Segundo o entendimento do STF, nem mesmo ações penais em curso configuram conduta desabonadora apta a eliminar o candidato do certame. Nesse sentido:

“
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1.
Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.
2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento:
“Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”.(RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

No caso, a candidata foi eliminada do concurso em questão pelo fato de
figurar no polo passivo de uma única ação de execução de título extrajudicial.

A existência de um débito em cobrança judicial, por si só, não tem
o
condão de afastar a idoneidade moral ou configurar conduta pregressa incompatível com o cargo pretendido –
Coordenadora -, para o qual foi aprovada em processo seletivo simplificado para contratação de professores habilitados e pedagogos, em caráter temporário.

Em face do exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.